Tribunal: TJDFT
Processo: 0731589-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Receptação qualificada. Provas. Atividade comercial. Pena. Regime prisional.
1 – Depoimentos de policiais, sem contradições, somados ao auto de apresentação e apreensão, laudo pericial ambiental, além da confissão do acusado na delegacia, confirmando que foi preso em flagrante transportando ilegalmente aves silvestres para fins comerciais, são provas que autorizam a condenação.
2 - Incide a qualificadora do crime de receptação, prevista nos §§ 1o e 2o do art. 180 do CP, quando o réu exerce atividade comercial ilícita de compra e venda de animais silvestres.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
4 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.
5 – Apelação provida em parte.